Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0752099-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. No mesmo sentido, o artigo 60 do Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste TJDFT, estabelece que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Ou seja, o prazo começa a fluir a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono da parte cadastrado no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. A “mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais” (AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019). Assim, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte, uma vez que considera-se perfectibilizada a intimação com a ciência inequívoca do patrono quanto aos termos do despacho. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito